Tribunal: CARF
Processo: 15504.020429/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020429/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO,
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária não arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições a cargo dos segurados, conforme previsto
na legislação de regência.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INSTITUTO
REVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era
previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e,
portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à
respectiva alteração legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020429/2009-66
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020429/2009-66

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.400-0, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30, inciso I,
alínea “a” da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, do que resultou na aplicação da
multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 283,
inciso I, alínea “g” e 373 do RPS, a qual, no final, restou fixada em R$ 1.329,18 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 5, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos motivos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Trata-se de infringência ao disposto no art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei n.o 8.212, de
24.07.91, porque a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuinte individual empresário,
conforme o disposto art. 4o, “caput” da Lei n. 10.666, de 08.05.03, e no art. 216, inciso
I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
2. No período de 01/2004 a 02/2008, a empresa forneceu a seus empregados os
benefícios da Alimentação e Assistência Médica em desacordo com a legislação
pertinente, o que constituí Salário “In Natura”.
3. Apesar de solicitada através dos Termos de Início da Ação Fiscal - TIAF e Termo de
Intimação Fiscal - TIF n.o 001/2008, cópias reprográficas em anexo, a empresa não
comprovou a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
O fornecimento pela empresa de alimentação a segurados empregados, sem adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321, de
14/04/76, configura Salário "In Natura", sujeitando-se à incidência de contribuições
previdenciárias.
4. A Assistência Médica fornecida pela empresa aos seus empregados são benefícios
normalmente previstos em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. Entretanto, para
que esse benefício não integre o Salário de Contribuição, a cobertura tem que abranger a
todos os empregados e dirigentes da empresa, tendo assim um tratamento equânime em
relação a todos os seus segurados (art. 28, parágrafo 9o , letra “q” da Lei 8.212/91 e art.
214, inciso XXV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99).
Considerando o anexo I, campo “Assistência Médica” concluímos que tal fato não
ocorreu uma vez que apenas uma pequena parte dos empregados foi beneficiada pela
Assistência Médica. Desta forma, tal rubrica integra o Salário de Contribuição do
empregado para todos os fins.
5. As contribuições dos segurados foram apuradas e lançadas no Auto de Infração de
Obrigações Principal - AIOP n.° 37.259.409-3.”
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020429/2009-66

A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 112/117 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do procedimento fiscal,
uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao prazo de validade do
MPF e, ainda, (ii) a aplicação do instituto da relevação da multa nos termos do artigo 291, § 1o
do Decreto no 3.048/99.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 132/138, a 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por
julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 01/2004 a 12/2004, sendo que o valor da penalidade não restou alterado por se tratar
de multa fixa que não depende do número de infrações ou competências. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR,
MEDIANTE DESCONTO, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária não arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições a cargo dos segurados conforme previsto na legislação
de regência.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 142) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 143/149, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020429/2009-66

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da circunstância atenuante:
- Que ainda que tenha ocorrido a revogação do artigo 291, § 1o do Decreto
no 3.048/99 o qual dispunha sobre a relevação da multa, o fato é que tal
dispositivo deve ser aplicado ao caso concreto, já que o ato não estava
definitivamente julgados, nos termos do artigo 115 do CTN, e, no caso,
foram pretensamente praticados no período de 01/2004 a 02/2008.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Conforme se pode observar da análise das alegações formuladas, reconheça-se
que a empresa recorrente acabou replicando as mesmas alegações e fundamentos constantes da
impugnação no que diz respeito à aplicação do instituto da relevação da multa o qual, a rigor,
encontrava-se disposto no artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“A empresa incorreu na infração ao estabelecido no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei n°
8.212/91, c/c o art. 4° da Lei n° 10.666 de 2003 e art. 216, I, alínea “a” do RPS e
alterações posteriores que assim dispõem:
Lei n° 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a)arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020429/2009-66

Lei n° 10.666 de 2003
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a
seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia
Útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
(Redação dada pela Lei n°11.933, de 2009).
Decreto n° 3048, de 1999:
Art. 216 [...]
1- a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (Redação dada pelo Decreto n ° 4.729, de 910612003).
Conforme relatórios fiscais de fls. 04/05, a autuada deixou de arrecadar mediante
desconto das remunerações dos segurados empregados e contribuinte individual as
contribuições previdenciárias devidas por eles, fato que ensejou a lavratura do presente
auto por descumprimento ao disposto na legislação transcrita no item anterior.
Constatada a ocorrência de infração à legislação previdenciária, corretamente a
Fiscalização lavrou o Auto de Infração, com multa calculada no montante de R$
1.329,18, conforme preceituam os dispositivos legais citados no Relatório desta decisão.
[...]
Quanto ao pedido de relevação da multa, conforme previsão do art. 291 do RPS, cumpre
lembrar que o referido benefício foi revogado em 13.01.2009, data da publicação do
Decreto n° 6.727, de 12/01/2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a
esta data, não mais se aplica o benefício da relevação da multa, apesar de as infrações
capituladas no presente Auto se referirem ao período de 01.2004 a 02.2008. O
lançamento foi constituído em 16.12.2009, com ciência do sujeito passivo em
04.01.2010, portanto, ao tempo da lavratura da penalidade, o instituto da relevação da
multa não mais existia na legislação previdenciária, não podendo ser aplicado ao
presente caso.
A título de elucidação, mesmo que o instituto da relevação não tivesse sido revogado, a
empresa não teria direito ao benefício, pois não corrigiu a falta apontada no Auto de
Infração. Assim, totalmente improcedente o pedido de relevação da multa formulado.”
Com efeito, entendo pela impossibilidade de aplicação do instituto da relevação
da multa tal qual dispunha o artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, já que o instituto foi revogado pelo Decreto no 6.032, de
2007. E ainda que assim não fosse, note-se que a empresa não havia corrigido a falta apontada no
auto de infração, tal como restou bem observado pela autoridade julgadora de piso.
Desse modo, o lançamento aqui discutido deve ser mantido pelas as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020429/2009-66

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital